Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013234-44.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA DE ORIGEM REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL OU DE FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade integral de quantia bloqueada via SISBAJUD em conta da executada, sob o fundamento de se tratar de verba de origem remuneratória.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastar a impenhorabilidade integral da quantia bloqueada via SISBAJUD; e (ii) manter a constrição realizada sobre os valores encontrados em conta bancária da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a origem remuneratória do valor bloqueado em conta bancária é suficiente, por si só, para atrair a impenhorabilidade integral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ou se é necessária a demonstração concreta de que a constrição compromete o mínimo existencial da executada ou incide sobre reserva financeira protegida pela finalidade da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege a dignidade do devedor e os recursos indispensáveis à sua subsistência e à de sua família, mas não possui caráter absoluto nem se aplica automaticamente a todo valor de origem remuneratória depositado em conta bancária.
5. O processo executivo deve compatibilizar a preservação do mínimo existencial com a efetividade da execução, realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.
6. A incidência da regra de impenhorabilidade exige exame concreto da origem, da destinação e da forma de utilização dos valores constritos.
7. A executada comprovou a origem remuneratória do montante bloqueado, mas não demonstrou que a quantia era indispensável à sua subsistência, que permanecia depositada como reserva financeira destinada à segurança patrimonial mínima ou que a conta não era utilizada para movimentações ordinárias.
8. A natureza salarial da verba, isoladamente considerada, não justifica a impenhorabilidade integral quando ausente prova do comprometimento do mínimo existencial.
9. A proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos pode alcançar quantias mantidas em conta corrente, desde que demonstrada a finalidade de poupança ou de preservação do mínimo existencial.
10. A regra de impenhorabilidade dos arts. 833, IV e X, do CPC tutela pequenas reservas financeiras e não mecanismo de blindagem patrimonial em prejuízo do credor.
11. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
12. A alegação de existência de faturas de energia elétrica e de financiamento imobiliário em aberto não comprova, por si só, a impossibilidade de preservação do mínimo existencial nem evidencia a destinação específica do valor bloqueado à satisfação imediata dessas obrigações.
13. Ausente prova idônea do comprometimento do mínimo existencial ou da destinação específica do numerário à manutenção digna da executada, deve prevalecer a efetividade da execução, com a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido para manter a constrição recaída em conta bancária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004666-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.03.2025; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034930-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013234-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TIAGO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 027.983.311-37 (AGRAVADO), CAROLINE GAIESKI - CPF: 024.077.531-78 (AGRAVADO), SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA DE ORIGEM REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL OU DE FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade integral de quantia bloqueada via SISBAJUD em conta da executada, sob o fundamento de se tratar de verba de origem remuneratória.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastar a impenhorabilidade integral da quantia bloqueada via SISBAJUD; e (
ii
) manter a constrição realizada sobre os valores encontrados em conta bancária da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a origem remuneratória do valor bloqueado em conta bancária é suficiente, por si só, para atrair a impenhorabilidade integral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ou se é necessária a demonstração concreta de que a constrição compromete o mínimo existencial da executada ou incide sobre reserva financeira protegida pela finalidade da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege a dignidade do devedor e os recursos indispensáveis à sua subsistência e à de sua família, mas não possui caráter absoluto nem se aplica automaticamente a todo valor de origem remuneratória depositado em conta bancária.

5. O processo executivo deve compatibilizar a preservação do mínimo existencial com a efetividade da execução, realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

6. A incidência da regra de impenhorabilidade exige exame concreto da origem, da destinação e da forma de utilização dos valores constritos.

7. A executada comprovou a origem remuneratória do montante bloqueado, mas não demonstrou que a quantia era indispensável à sua subsistência, que permanecia depositada como reserva financeira destinada à segurança patrimonial mínima ou que a conta não era utilizada para movimentações ordinárias.

8. A natureza salarial da verba, isoladamente considerada, não justifica a impenhorabilidade integral quando ausente prova do comprometimento do mínimo existencial.

9. A proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos pode alcançar quantias mantidas em conta corrente, desde que demonstrada a finalidade de poupança ou de preservação do mínimo existencial.

10. A regra de impenhorabilidade dos arts. 833, IV e X, do CPC tutela pequenas reservas financeiras e não mecanismo de blindagem patrimonial em prejuízo do credor.

11. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

12. A alegação de existência de faturas de energia elétrica e de financiamento imobiliário em aberto não comprova, por si só, a impossibilidade de preservação do mínimo existencial nem evidencia a destinação específica do valor bloqueado à satisfação imediata dessas obrigações.

13. Ausente prova idônea do comprometimento do mínimo existencial ou da destinação específica do numerário à manutenção digna da executada, deve prevalecer a efetividade da execução, com a manutenção da penhora.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso provido para manter a constrição recaída em conta bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004666-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.03.2025; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034930-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009151-42.2023.8.11.0015, movida em face de
TIAGO BERNARDO DOS SANTOS E OUTRA
, acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária e autorizou o levantamento, caso precluso os prazos processuais, dos valores constritos, mediante expedição de alvará.

Na
origem
, a Cooperativa promove execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. Após tentativas infrutíferas de localização de bens, foi deferido bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, que atingiu valores mantidos em contas dos executados Caroline Gaieski e Tiago Bernardo dos Santos, inclusive a quantia de R$22.276,72 depositada em conta da executada junto ao Nu Pagamentos.

Os executados impugnaram a constrição sob o argumento de que o referido montante teria natureza salarial e seria destinado à subsistência, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Também questionaram o bloqueio de R$200,02 realizado em conta do executado Tiago Bernardo dos Santos.

Ao apreciar a impugnação, a
decisão agravada
concluiu, com base no recibo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2025 e no comprovante de transferência via PIX, que o valor de R$22.276,72 era proveniente de remuneração do trabalho da executada Caroline Gaieski. Por esse fundamento, reconheceu a impenhorabilidade da quantia e determinou sua liberação em favor da executada.

Nas
razões do agravo
, a recorrente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso.

No mérito, defende que a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, de modo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a constrição de percentual de verba remuneratória para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a executada demonstrou apenas a origem salarial da quantia, mas não comprovou que a constrição inviabilizaria a manutenção da subsistência digna da agravada.

Acrescenta, por fim, que o montante bloqueado corresponderia a comissão ou bônus, de caráter eventual, circunstância que, em sua compreensão, afastaria a conclusão de que todo o valor seria indispensável ao mínimo existencial

Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e manter integralmente a constrição de R$22.276,72 ou, subsidiariamente, autorizar a penhora de percentual desse montante (id. 356768855).

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, entre eles o preparo recursal (id. 357070374).

A liminar foi deferida (id.

357976353).

A contraminuta foi devidamente apresentada, por meio da qual a parte agravada reafirma os fundamentos do
decisum
e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 362987361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal se restringe no reconhecimento da impenhorabilidade integral da quantia bloqueada via SISBAJUD, em conta da executada Caroline Gaieski, sob o fundamento de se tratar de verba de origem remuneratória.

Em síntese, a recorrente sustenta que a simples origem salarial do numerário não atrai, por si só, a impenhorabilidade absoluta, sobretudo sem prova de que o valor se destina à subsistência imediata da devedora ou constitui reserva financeira protegida pela finalidade do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa resguardar a dignidade do devedor e preservar os recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Todavia, essa proteção não possui caráter absoluto, nem pode ser aplicada de modo automático a todo valor de origem remuneratória depositado em conta bancária.

O processo executivo deve compatibilizar a proteção do mínimo existencial com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Por essa razão, a incidência da regra de impenhorabilidade reclama exame concreto da origem, da destinação e da forma de utilização dos valores constritos.

No caso, os documentos apresentados demonstram que o montante bloqueado possui origem remuneratória, sem, contudo, comprovar que a quantia seja indispensável à subsistência da agravada, nem de que tenha permanecido depositada como reserva financeira destinada à segurança patrimonial mínima da devedora.

A decisão liminar proferida neste agravo já havia destacado que a parte agravada se limitou a comprovar a origem salarial da verba, sem demonstrar que os valores estavam preservados como reserva financeira ou que a conta não era utilizada para movimentações ordinárias.

Concluiu-se, por isso, que a natureza salarial, isoladamente considerada, não basta para justificar a impenhorabilidade integral, especialmente diante da ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial.

Essa compreensão está alinhada ao entendimento desta Câmara, segundo o qual a proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos pode alcançar quantias mantidas em conta corrente, mas exige demonstração de finalidade de poupança ou de preservação do mínimo existencial. Ausente essa prova, e constatada a utilização ordinária da conta bancária, não incide a regra de impenhorabilidade dos arts. 833, IV e X, do CPC, pois a norma tutela pequenas reservas financeiras, e não mecanismo de blindagem patrimonial em prejuízo do credor (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004666-73.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 19/03/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A Corte Superior assentou que a matéria exige ponderação entre a efetividade da execução e o mínimo existencial, sem reconhecimento automático de impenhorabilidade pela simples natureza salarial da verba (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023).

No âmbito deste Tribunal, igualmente se reconhece a possibilidade de penhora parcial de rendimentos quando não comprovado o comprometimento da subsistência do devedor, em prestígio à proporcionalidade e à efetividade da tutela executiva (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034930-10.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025).

Assim, com base apenas nas informações constantes dos autos, a agravada não comprovou despesas essenciais, dependentes, encargos ordinários ou qualquer circunstância concreta apta a demonstrar que a manutenção da constrição comprometeria sua subsistência digna.

A mera alegação de existência de faturas de energia elétrica e de financiamento imobiliário em aberto não se mostra suficiente para esse fim, pois não comprova, por si só, a impossibilidade de preservação do mínimo existencial nem evidencia a destinação específica do valor bloqueado à satisfação imediata dessas obrigações. Também não houve demonstração de que o numerário constituía reserva financeira protegida pela finalidade da norma de impenhorabilidade.

Portanto, ausente prova idônea do comprometimento do mínimo existencial ou da destinação específica do numerário à manutenção digna da executada, deve prevalecer a efetividade da execução, com a mantença da penhora.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO DO MT
para afastar a impenhorabilidade e manter a constrição realizada via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026